Tribunal: TJSP
Processo: 1004330-07.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Contrato verbal de prestação de serviços médicos. Autor que não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Ré que na contestação apresenta documentos suficientes para refutar a alegação do autor. Comprovação dos direitos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Contrato verbal de prestação de serviços médicos. Autor que não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Ré que na contestação apresenta documentos suficientes para refutar a alegação do autor. Comprovação dos direitos aduzidos incumbe a quem alega e deste ônus não se desobrigou o autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004330-07.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVALDO NEY
BENEVIDES PAES, é apelada CASA DE SAÚDE SANTA RITA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004330-07.2016.8.26.0020 -Voto no 6020 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1004330-07.2016.8.26.0020
APELANTE: IVALDO NEY BENEVIDES PAES
APELADO: CASA DE SAÚDE SANTA RITA S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: MARCIA TESSITORE
VOTO No 6020

APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
de
cobrança.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento.
Contrato verbal de prestação de serviços médicos. Autor que não
logrou êxito na comprovação do fato constitutivo do direito
alegado, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Ré que na
contestação apresenta documentos suficientes para refutar a
alegação do autor. Comprovação dos direitos aduzidos incumbe a
quem alega e deste ônus não se desobrigou o autor. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
Ivaldo Ney Benevides Paes contra a r. sentença de fls. 594/596, cujo relatório
adoto, que nos autos da ação de cobrança por ele ajuizada em face de Casa de
Saúde Santa Rita S/A, julgou improcedente a ação, condenando o autor ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o autor (fls. 601/622),
alegando, em síntese, que o contrato entabulado entre as partes foi verbal,
sendo ele plenamente válido. Sustenta que a documentação acostada aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004330-07.2016.8.26.0020 -Voto no 6020 3/9
autos demonstra que prestava serviços à ré e que ela lhe pagava diretamente.
Afirma que mesmo que houvesse a possibilidade de responsabilidade de
terceiros pelo pagamento, tal fato não retira o seu direito de receber pelos
serviços prestados, devendo apenas ser apurada a responsabilidade do
terceiro. Aduz que o procedimento da ação de cobrança consiste na apuração
da responsabilidade, bem como dos valores devidos. Alega que a causa não
estava madura para julgamento, sustentando que restaram evidentes fatos
controvertidos na r. sentença, o que demonstra a necessidade de produção de
provas. Sustenta que a divergência de valores não justifica a improcedência
da ação, tendo em vista que se trata de processo de conhecimento e não de
ação de execução que exige um valor líquido e certo. Declara que as provas
constantes dos autos demonstram que faz jus ao pagamento pelos serviços
prestados, sustentando que a ré apresentou cálculo em que admite valores em
aberto. Alega que a prova documental subscrita pela ré demonstra que ela é a
responsável pelo pagamento. Aduz que foi contratado pela ré e não pelas
operadoras de plano de saúde. Sustenta que restou incontroverso que a ré lhe
deve o valor de R$ 65.045,75. Afirma que as provas produzidas comprovam
o vínculo entre as partes e a existência de valores em aberto. Aduz que
comprovou a prestação dos serviços, enquanto a ré não comprovou o
pagamento. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e com o recolhimento do
preparo (fls. 623/624).
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 629/637).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança proposta por Ivaldo
Ney Benevides Paes em face de Casa de Saúde Santa Rita.
Alegou o autor que em 04/07/2009 foi convidado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004330-07.2016.8.26.0020 -Voto no 6020 4/9
pelo diretor da ré, Sr. Ricardo Machado Carvalhaes, para integrar o corpo
clínico do hospital, passando a ser responsável pelo departamento de
cardiologia. Sustentou que realizou atendimentos de urgência, emergência e
eletivo, ficando 24 horas a disposição do hospital. Afirmou que no ato da
contratação ficou acertado que os serviços seriam pagos de acordo com a
tabela CH/TUSS. Aduziu que depois de um ano de labor, a ré exigiu que
emitisse nota fiscal para recebimento dos valores decorrentes da prestação de
serviços, mas como não possuía empresa aberta, recorreu a alguns amigos,
passando a emitir notas pelo Grupo Disciplinar de Oncologia S/C e também
pelo Cirgeon Serviços Médicos S/S Ltda, até que abriu sua empresa N E B
Serviços Médicos e passou a emitir suas notas para recebimento. Alegou que
a ré atrasou os pagamentos por mais de 60 (sessenta) dias e ao verificar todo o
período laborado, constatou que a ré omitiu inúmeros atendimentos, no total
de R$ 78.060,59. Declarou que informou à diretoria da ré sobre o ocorrido,
mas passados 20 dias nada foi resolvido, e ao chegar ao hospital em
30/05/2015 foi convidado a se retirar, sendo que já havia outro médico em
seu lugar. Por tais razões propôs a presente ação de cobrança.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 545/523),
alegando, em síntese, que a parceria firmada entre as partes foi respaldada nas
cláusulas dos contratos de prestação de serviços firmados com as operadoras
de saúde (convênios), para atendimento exclusivo dos pacientes internados
nas dependências do hospital como beneficiários dos convênios médicos.
Sustentou que os serviços deveriam ser obrigatoriamente faturados
diretamente com as operadoras de saúde (convênios), de acordo com as
condições estabelecidas por elas, inclusive quanto aos prazos de faturamento
das despesas. Afirmou que sua responsabilidade era faturar os serviços
prestados em suas dependências diretamente às operadoras de saúde e depois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004330-07.2016.8.26.0020 -Voto no 6020 5/9
repassar o pagamento aos médicos pelos serviços prestados e faturados por
eles. Aduziu que o autor ajuizou a presente ação cobrando valores já
liquidados, e por atendimentos/procedimentos indevidos, além de valores a
maior, seja por excesso de atendimento (cobrança de número de visitas maior
do que o número de dias de internação) ou por inobservância dos prazos e das
normas de preços estabelecidos pelos convênios médicos. Sustentou que o
autor tinha plena ciência de que cabia ao médico, prestador do atendimento, o
controle e responsabilidade pela conta dos serviços prestados aos pacientes
beneficiários de planos de saúde dentro do prazo fixado. Alegou que nunca
teve a obrigação de pagar honorários ao autor, mas apenas de incluir na conta
hospitalar mensal de cada plano de saúde, o valor dos serviços efetivamente
prestados aos pacientes conveniados. Sustentou que o autor foi negligente ao
não apresentar a relação dos atendimentos dentro do prazo estipulado pelos
planos de saúde e de acordo com suas respectivas tabelas de honorários.
Declarou que desconhece a tabela CH/TUSS emitida unilateralmente pelo
autor.
O autor se manifestou em réplica (fls. 573/578).
Instadas as partes a especificarem provas (fls. 579),
a ré requereu a produção de prova testemunhal (fls. 585), enquanto o autor
alegou que as provas dos autos são suficientes para a procedência da
demanda (fls. 592).
Neste contexto, sobreveio a r. sentença hostilizada,
que julgou improcedente a ação, considerando que o autor não logrou êxito
na comprovação do fato constitutivo do direito alegado.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De início impende registrar que não merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004330-07.2016.8.26.0020 -Voto no 6020 6/9
prosperar a alegação do autor de que a causa não estava madura para
julgamento, diante dos fatos controvertidos evidenciados na r. sentença, o que
demonstra a necessidade de produção de provas.
Não se pode olvidar que o julgador é o destinatário
da prova, sendo que o ato de deferi-la ou indeferi-la, insere-se na esfera de
seus poderes instrutórios. Essa é a regra preconizada no artigo 370 do CPC.
No caso, entendendo a d. Magistrada sentenciante
que os elementos existentes nos autos eram suficientes para fundamentar sua
decisão, julgou antecipadamente a lide, o que se mostrou adequado e em
consonância com o princípio da celeridade processual.
Importante ressaltar que as partes foram intimadas
para especificar as provas que pretendiam produzir (fls. 579), mas o autor
nada requereu nesse sentido, alegando apenas que as provas constantes dos
autos eram suficientes para a procedência da ação (fls. 592).
Nota-se que o autor alega a necessidade de produção
de provas apenas depois de ter a sentença desfavorável, o que se mostra
incabível, até porque, o autor sequer menciona quais seriam as provas
necessárias.
Portanto, considerando que o feito encontra-se
devidamente instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa,
não há que se falar em necessidade de dilação probatória.
Alega o autor que foi contratado verbalmente pela ré
para atender pacientes no hospital, cujos serviços seriam pagos pela ré e de
acordo com a tabela CH/TUSS.
A ré, por sua vez, alega que o autor foi contratado
para prestar atendimento exclusivo aos pacientes beneficiários dos convênios
médicos, de modo que os serviços deveriam ser obrigatoriamente faturados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004330-07.2016.8.26.0020 -Voto no 6020 7/9
diretamente com as operadoras de saúde (convênios) e de acordo com as
condições por elas estabelecidas.
O autor apresenta a relação de cobrança (fls. 13,
39/40 e 114), relatórios de atendimento médico (fls. 14/122 e 129/153), cópia
de uma tabela (fls. 123/128 e 154/164), relação de honorários médicos (fls.
165/438), missivas da ré encaminhando planilha dos repasses de honorários
médicos (fls. 439/469) e planilhas (fls. 470/499).
Os documentos apresentados pelo autor demonstram
que foi estabelecida relação jurídica entre as partes, mas não comprovam os
termos do negócio entabulado.
Na contestação apresentada, a ré alegou que não era
sua a obrigação de pagar honorários ao autor, mas sim de incluir na conta
hospitalar mensal de cada plano de saúde, o valor dos serviços efetivamente
prestados pelo autor aos pacientes conveniados (fls. 520). Juntou documentos
(fls. 537/572).
Nesse ponto, como bem salientou a d. magistrada a
quo: “Do relatório de pág. 569/572, elaborado pela ré, verifica-se que
muitas das cobranças são efetuadas após a conta ter sido faturada, outras
são faturadas de acordo com a tabela dos planos de saúde ou da AMB,
deixando o autor de impugnar, com precisão, os valores apresentados pela
ré.” (fls. 595)
Portanto, apesar de o autor alegar que os
pagamentos seriam realizados pela ré e de acordo com a tabela CH/TUSS,
tabela esta que a ré alega desconhecer, os documentos trazidos pela ré foram
suficientes para refutar tal alegação.
E, diferente do alegado pelo autor, não restou
incontroverso que a ré lhe deve o valor de R$ 65.045,75, tanto que a d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004330-07.2016.8.26.0020 -Voto no 6020 8/9
magistrada a quo ressaltou que: “Nem se alegue ter a ré admitido o débito de
R$ 65.045,75, visto que tal valor refere-se à planilha de pág. 572, na qual
apenas explicita os valores que seriam eventualmente devidos, caso a
cobrança pelo autor tivesse sido efetivada na época oportuna.”
Importante ressaltar que a comprovação dos direitos
aduzidos incumbe a quem alega, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC e
deste ônus não se desobrigou o autor.
Nesse sentido jurisprudência deste E. Tribunal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. 1. Se a autora não faz prova boa e
cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede.
Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra
a autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1012574-56.2015.8.26.0602;
Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de Cobrança Prestação de
Serviço
Curso de Treinamento
Contrato Verbal

Pretensão de recebimento da contraprestação Sentença de
improcedência Insurgência Art. 373, I, do CPC, é da parte
autora o ônus em provar os fatos constitutivos de seu direito,
carreando aos autos elementos convincentes sobre suas
alegações Autora que não se desincumbiu de seu ônus de
comprovar a existência de prévio ajuste quanto a cobrança
Gratuidade de Justiça que cabe ser mantida - Apelo
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1010257-58.2018.8.26.0577; Relator
(a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Vale anotar que a discussão sobre eventual
responsabilidade de terceiro foge ao âmbito deste processo, posto que não diz
respeito ao objeto dos autos.
No caso, não se trata apenas de divergência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004330-07.2016.8.26.0020 -Voto no 6020 9/9
valores como alegou o autor, pois além de a ré não reconhecer qualquer valor
devido, o autor não logrou êxito em demonstrar que faz jus ao recebimento de
valores por parte da ré.
Desta forma, não havendo nos autos a comprovação
induvidosa dos termos do negócio jurídico entabulado entre autor e a ré, e
tampouco do mencionado inadimplemento por parte da ré, a improcedência
da ação era mesmo de rigor.
Sendo assim, fica mantida a r. sentença tal como
lançada.
Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10%
para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 78.060,59 fls. 7), nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator